Tribunal: STM
Processo: 7000239-91.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000239-91.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
PACIENTE: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, concedeu a Ordem de Habeas Corpus, declarando extinta a
punibilidade do Acusado ex-Sd MATEUS ALVES DE OLIVEIRA pela prescrição da
pretensão punitiva, com o exaurimento do processo sem julgamento do mérito,
nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 14:51:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21395e4328
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000239-91.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
PACIENTE: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª
AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DE LESÃO CORPORAL.
ADITAMENTO À DENÚNCIA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
PELA PENA EM ABSTRATO ANTES DO ADITAMENTO COM
NOVEL IMPUTAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

Hipótese em que, antes de formulado o Aditamento com nova
imputação, já se encontrava operada a prescrição da pretensão
punitiva estatal com base na pena máxima em abstrato previsto
para o delito de Lesão Corporal Leve, tipificado no artigo 209,
caput, do Código Penal Militar.

Caso em que a Denúncia formulada em desfavor do Réu por lesão
corporal leve tem como lastro Laudo de Exame de Corpo de Delito
elaborado por peritos oficiais, sem quaisquer observações
adicionais.

Prescrição reconhecida, com a declaração da extinção da
punibilidade do Paciente.

Ordem concedida.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conceder a Ordem de Habeas
Corpus, declarando extinta a punibilidade do Acusado ex-Sd MATEUS ALVES
DE OLIVEIRA pela prescrição da pretensão punitiva, com o exaurimento do
processo sem julgamento do mérito.

Brasília, 28 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 14:51:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21395e4328
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd MATEUS ALVES DE
OLIVEIRA, o qual se encontra respondendo à Ação Penal Militar nº
0000190-03.2016.7.03.0203, em trâmite na 2ª Auditoria da 3ª CJM, como
incurso, inicialmente, no artigo 209, caput, do Código Penal Militar - nos
termos da Denúncia recebida em 3/3/2017 - e, afinal, no artigo 209, § 1º, do
mesmo Código - em conformidade com o Aditamento à Denúncia
recebido em 18/11/2019.

Assevera a Impetrante, em suma, que a Ação Penal Militar intentada
contra o Paciente carece de justa causa. Em abono dessa assertiva, sustenta
que, in casu, se encontra operada a prescrição da pretensão punitiva estatal,
tendo-se em conta, sobretudo, a capitulação do crime imputado ao Paciente
na Denúncia e o tempo decorrido entre o recebimento desta e o do seu
Aditamento. Ainda em favor do quanto afirma, pondera que a novel imputação
feita ao Paciente no Aditamento - vale dizer: lesão corporal grave - não
tem fundamento, uma vez que, a seu aviso, prova idônea alguma há nos autos a
indicar que a apontada Vítima tenha suportado tal tipo de lesão. De outra
parte - mas ainda em proveito da sua tese de ausência de justa causa
para a Actio -, sustenta que a hipótese sequer seria de crime militar e que, por
isso, manifesta seria a incompetência da Justiça Militar para julgar o Paciente;
e, nessa toada, salienta - entre outros aspectos que traz à luz - que o
Paciente e a suposta Vítima não se encontravam, no momento do fato, em
lugar sujeito à Administração Militar nem estavam no exercício de qualquer
atividade castrense.

Em face do antes resumidamente exposto, a Impetrante requer:

"(1) seja concedida ordem liminar pleiteada, em virtude de
estarem presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus
boni iuris, a fim de declarar extinta a punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva (art. 12, inciso XI, do RISTM), ou,
subsidiariamente, suspender os efeitos do recebimento da
denúncia e determinar o trancamento do processo até decisão
final de mérito, em razão da incompetência da Justiça Militar da
União, comunicando-se o teor da liminar proferida, inclusive, ao
Juízo de primeira instância;

(2) que sejam colhidas as informações da autoridade coatora, acaso
as repute necessárias o relator, e determinada a intimação do
membro do Ministério Público, para que atue como fiscal da lei;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 14:51:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21395e4328

(3) no mérito, seja confirmada pelo Tribunal a liminar concedida,
concedendo-se, em definitivo, a ordem de habeas corpus, ou
sua concessão em julgamento colegiado;

(4) a intimação do órgão da Defensoria Pública da União com
atribuição perante essa Egrégia Corte, de modo a viabilizar o
acompanhamento de todos os atos processuais e eventual
sustentação oral;

(5) que sejam expressamente pré-questionados o artigo 5º, caput e
incisos LIII, LIV, e LXVIII, e o art. 124, todos da Constituição
Federal;".

O pedido de liminar foi parcialmente deferido, restando determinada " a
suspensão do andamento da Ação Penal Militar nº 0000190-
03.2016.7.03.0203 até o julgamento final do Writ pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar" (Evento 7).

O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM prestou
informações (Evento 12).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, manifestou-se pela não concessão
do Habeas Corpus e pela revogação da liminar deferida parcialmente
(Evento 19).

É o Relatório.

VOTO

Como bem adverte o Custos Legis em seu substancioso Parecer, pode o
MPM aditar a Denúncia, dando novo feitio à imputação formulada
originalmente em desfavor do Acusado.

Ainda como acertadamente preconiza o Fiscal da Lei nesta Superior Instância
na mesma peça processual, pode o Parquet, em suas Alegações Escritas, dar
nova definição jurídica ao delito imputado ao Acusado na Denúncia e/ou no
seu Aditamento, ainda que, em função disso, o Conselho tenha de aplicar
pena mais grave (art. 437, alínea "a", do CPPM).

Contudo, concessa maxima venia, nada disso pode fazer o Parquet quando -
frise-se: antes do Aditamento ou das Alegações Escritas e,
consequentemente, do Julgamento - já se encontrar operada a prescrição da
pretensão punitiva, com base na pena máxima em abstrato prevista no preceito
secundário do crime atribuído ao Acusado na Denúncia, in casu, no art. 209,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 14:51:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21395e4328
caput, do CPM.

E - enfatize-se - ainda mais quando essa imputação de Lesão Leve tenha
como lastro um Laudo de Exame de Corpo de Delito elaborado por peritos
oficiais, logo após o fato, a apontar, sem qualquer observação adicional,
que as lesões suportadas pala Vítima não foram graves; e, além disso, sem que
tenha sido esse Laudo questionado pelo Parquet em qualquer momento.
Confira-se:

"Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e
dezesseis, nesta Cidade de Rosário do Sul, no posto médico, à
requisição da Autoridade Policial, compareceram os peritos
compromissados Dr. Carlos Roberto Lima de Araújo e Dr. Clóvis de
Souza Lemos, para proceder a exame em MICHAEL DOUGLAS
DOS SANTOS DE FREITAS, filho(a) de Gedião da Silva de Freitas e
de Maria da Silva dos Santos, nascido(a) em 10/05/1997, natural de
Rosário do Sul, residente na Rua Graciano Argemy, 318, Bairro
João Alves Osório, respondendo aos seguintes quesitos: PRIMEIRO:
Se há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente;
SEGUNDO: Qual o instrumento ou meio que produziu a ofensa;
TERCEIRO: Se foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo,
asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel (resposta
especificada); QUARTO: Se resultou incapacidade para as
ocupações habituais por mais de trinta dias; QUINTO: Se resultou
perigo de vida; SEXTO: Se resultou debilidade permanente ou
perda ou inutilização de membro, sentido ou função (resposta
especificada); SÉTIMO: Se resultou incapacidade permanente para
o trabalho, ou enfermidade incurável ou deformidade permanente
(resposta especificada). Em consequência, passaram os peritos a
fazer o exame requisitado e as investigações que julgaram
necessárias, concluídas as quais, declararam o seguinte:
HISTÓRICO: Apresentou ao exame ferimento por projetil de arma
de fogo com orifício de entreda no terço proximal da coxa direita
(região anterior). Passaram a responder os quesitos: PRIMEIRO:
Sim, houve. SEGUNDO: Objeto perfurante; TERCEIRO: projetil de
arma de fogo; QUARTO: Não; QUINTO: Não; SEXTO: Não;
SETIMO: Não. E como nada mais houvesse a constar, mandou a
Autoridade encerrar o presente Auto que vai por todos assinado."
(sic) (Evento 1, item 5, página 44, do processo originário).

Não passa também in albis que essa imputação de Lesão Corporal Grave
prevista no art. 209, § 1º, do CPM, feita no Aditamento - remarque-se:
quando já encontrava-se operada a prescrição da pretensão punitiva
estatal - assenta-se em uma prova notoriamente precária.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 14:51:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21395e4328
Não cabe sequer discutir que, para a comprovação da Lesão Grave, não é
necessária a existência de um laudo complementar de lesão de corpo de delito;
em outras palavras, pode a Lesão Corporal Grave, na impossibilidade de
elaboração do precitado laudo complementar, ser definida por provas outras que
se relacionem diretamente com o dano físico suportado pela Vítima,
inclusive a testemunhal.

Porém, à evidência, essa franquia probatória tem que ser interpretada cum
grano salis, de modo que não se aceite, a título de prova da Lesão Grave,
indicações que apenas indiretamente apontem nesse sentido, como é o caso
sub examine, no qual tudo o que se tem são documentos administrativos a
indicarem que a Vítima esteve afastada do serviço por 32 (trinta e dois) dias; e
- menos ainda - quando essas provas de inescondível discricionariedade
administrativa estiverem em total dissintonia com a prova técnica antes
referida, ou seja, o Laudo de Exame de Corpo de Delito que apontou como
leves as lesões causadas na Vítima. E - pior - quando também resta evidente
que, a rigor, nada teria impedido a elaboração do laudo complementar, logo
após surpassados 30 (trinta) dias do fato indigitado criminoso como seria o
adequado

Nesse passo, pois, salta aos olhos que se trata, in casu, de um Aditamento à
Denúncia extemporâneo e com fundamentação insatisfatória, a contrariar,
inclusive, um laudo técnico oportunamente elaborado por peritos; e, ao que
tudo indica, oferecido com o claro propósito de inibir o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Acusado, conforme já havia sido
anunciado pelo Magistrado a quo quando da intimação do Parquet deixando
entrever que essa era a sua intenção.

E isso, com vênias extremas, não presta homenagem ao direito e à própria
Justiça.

Não é demasia pontuar que a prescrição constitui matéria de ordem pública,
impondo-se ao Magistrado reconhecê-la de ofício, independentemente, inclusive,
de intimação prévia das partes.

Nessa toada, verifica-se que, entre o recebimento da Denúncia em 3/3/2017 e o
dia 2/3/2019 - frise-se: ainda no curso da instrução criminal em Juízo,
vale dizer, sem que tivesse sido feito o Aditamento (ofertado 10/11/2019)
e sem que, por óbvio, tivessem sido formuladas as Alegações Escritas do
MPM - transcorreu um lapso temporal de 2 (dois) anos para fins prescricionais.
Vê-se, ademais, que, tendo em conta a pena máxima em abstrato de 1 (um) ano
preconizada no preceito secundário da art. 209, caput, do CPM, o prazo
prescricional previsto é de 4 (quatro) anos, ex vi do art 125, inciso VI, do CPPM,
prazo esse que, in casu, deve ser reduzido de metade diante da menoridade de
21 (vinte e um) anos do Réu ao tempo do crime ( nasceu em18/10/1997 e o
fato ocorreu em 26/10/2016), por força do art, 129 do CPM. Conclui-se, pois,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 14:51:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21395e4328
que se encontra operada, na espécie, a prescrição da pretensão punitiva estatal,
impondo-se, em consequência, a declaração da extinção da punibilidade do
Acusado com espeque no art. 123, inciso IV, do CPM (Eventos 1, itens 2, 3 e 5,
e 17 do processo originário).

É o quantum satis.

Posto isso, declaro extinta a punibilidade do Acusado ex-Sd MATEUS ALVES
DE OLIVEIRA pela prescrição da pretensão punitiva, com o exaurimento do
processo sem julgamento do mérito.